Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE.

1. O Patrocinador é parte ilegítima da ação de revisão de benefício.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936 e 955, oriundos respectivamente do julgamento do REsp 1370191/Rj e do REsp 1.312.736/RS.

3. Recentemente, o STJ confirmou o trato da matéria com a publicação da tese firmada sobe o Tema 1021, ampliando seu alcance para as demais hipóteses remuneratórias e mantendo a modulação de efeitos já fixada no Tema 955.

4. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos Participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito, até a data daquele julgamento (8.8.2018).

5. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

6. Considerando que o benefício temporário é constituído de verba decorrente de período superavitário, descabe impor a revisão, em razão da própria brevidade do fundo.

7. O ônus da sucumbência é decorrência lógica da condenação (art. 85 do CPC).

8. Recurso do Banco do Brasil conhecido e provido. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido.